Tribunal: STF
Processo: Rcl 64539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Uol Cursos Tecnologia Educacional Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020167-74.2020.5.04.0010), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Reclamação trabalhista ajuizada em desfavor da aqui Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre instrutor de cursos, advogado, com pessoa jurídica devidamente constituída, após a sua dispensa sem justa causa em 19.08.2016, buscando-se o reconhecimento da unicidade contratual entre o período de 02.09.2013 até 12.08.2020. 



    [...]



    Embora contundente a sentença proferida na ação originária, julgando improcedente os pleitos, bem como consignando que “não há nulidade na dispensa já que não houve relação de emprego após o encerramento do primeiro ajuste. Nessa toada, os elementos de prova convergem para as alegações da ré de que houve contratação de profissional autônomo/pessoa jurídica para prestação de aulas específicas com adesão livre. Assim, rejeito o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Uma vez negado o pedido de vínculo de emprego com a reclamada, também são indevidos os demais pedidos desta reclamatória que decorrem de um possível reconhecimento do vínculo empregatício após 19/08/2016”, o e. TRT reformou a sentença no ponto.



    […]



    Conforme se observa do voto do relator originário no TRT da 4ª Região, é regular a “pejotização”, consoante a jurisprudência desse e. STF, uma vez que jamais houve intenção de burlar a legislação trabalhista, com a contratação do autor da demanda originária, mediante instrumento particular de prestação de serviços, ao revés, visto a maior autonomia com a nova forma de contratação do autor da demanda originária, que poderia, agora, até mesmo recusar-se a ministrar aulas, escolhendo, por sua exclusiva vontade, os cursos que daria. 



    […]



    A presente reclamação tem como objetivo restaurar a autoridade da decisão proferida pelo e. STF, arts. 102, §2º, da CF/88, e 927 do CPC, a qual foi simplesmente ignorada pela Justiça do Trabalho, na contramão daquilo que determina o ordenamento jurídico pátrio. 



    Pretende-se aqui fazer garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018 por este e. STF nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral.”



    Ao final, requer “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. aresto proferido pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse e. STF, para se afastar o reconhecimento do vínculo de emprego na hipótese, julgando-se, desde já, improcedente a demanda originária, visto que todos os seus pedidos acompanham o reconhecimento do vínculo empregatício”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Primeiro, parto da mesma premissa do voto condutor, ou seja, de que "ao admitir a continuidade na prestação de serviços após a extinto do vínculo de emprego em 19/08/2016, ainda que existente nos autos contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID. 3f00c76), a reclamada atraiu para si o ônus da prova acerca da existência do fato impeditivo apresentado (art. 818 da CLT, c/c 373, II, do CPC), qual seja: a autonomia do demandante na prestação de serviços e, por conseguinte, a ausência de subordinação jurídica."



    Contudo, e aqui inicia a divergência, entendo que a prova produzida nos autos não demonstra alteração na forma originalmente contratada, salvo em seus aspectos formais.



    As reclamadas admitem que o reclamante seguiu na condição de empregado após a aquisição pela UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. da CASA DO CONCURSEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EDUCACIONAIS S.A., o que ocorreu em meados de 2015 (fato incontroverso). Considero, ante as características clássicas da relação de emprego, insubsistente o argumento da defesa, em oposição ao vínculo de emprego pleiteado, de que a forma como essa relação jurídica se alterou partiu do próprio reclamante, dizendo ela que "a partir de então, o autor deixou se portar como empregado, nem das Reclamadas isso fora exigido, na medida em que a relação entre as partes (reclamante e ora Contestantes) passou a ter cunho exclusivamente comercial." Ora, incumbe ao empregador administrar a mão de obra contratada, por mais qualificada que seja, de forma a cumprir o seu mister de empreendedor. Havendo resistência do empregado em acatar essa condução, há que ceifá-la ou fixar em outros termos aquela relação de trabalho, imprimindo-lhe características inequivocamente novas, sob pena de entender-se que mudança alguma houve.



    [...]



    Diferentemente da sentença e do eminente Relator - que a mantém -, não extraio da prova oral características claras de autonomia na prestação de serviço. Do depoimento pessoal do reclamante não vejo revelada a ausência de subordinação detectada na decisão recorrida.



    […]



    Considero relevante destacar, ainda, que a despedida do reclamante e sua posterior contratação como pessoa jurídica não foi um fato isolado, e sim decorrência de uma estratégia empresarial, nada tendo a ver, portanto, com o alegado comportamento supostamente insubordinado do próprio reclamante, a partir da sucessão de empregadores. Tanto assim que esta Turma apreciou recentemente questão envolvendo outro professor dos reclamados e reconheceu o vínculo de emprego em situação, segundo me parece, em tudo semelhante a esta.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícita o contrato de prestação de serviços firmado com a Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0020167-74.2020.5.04.0010, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente